Tribunal: TJSP
Processo: 1004082-70.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL E MATERIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004082-70.2015.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
FERNANDA CARLA DE SOUZA e TALA APARECIDA NEDER GOMES, é apelado
ANDERSON ROBERTO SARRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-70.2015.8.26.0248 -Voto no 34.987
2
APELAÇÃO No 1004082-70.2015.8.26.0248
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTES: FERNANDA CARLA DE SOUZA E OUTRA
APELADO: ANDERSON ROBERTO SARRO
VOTO No 34.987
AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE
DE TRÂNSITO
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DANO
MORAL E MATERIAL
SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTORA E
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO
AUTOR HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO
RECURSAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 230/234, cujo
relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação,
condenando as rés, solidariamente, em dano emergente e lucro
cessante, corrigido do desembolso e juros de mora do evento danoso,
e, indenização por dano moral no valor de R$15.000,00, corrigidos da
sentença e juros desde o evento danoso. Custas, despesas processuais
e honorários arbitrados na proporção de 70% pelas rés e 30% pelo
autor, fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação.
Recorrem as vencidas em busca de reforma do julgado. De
proêmio, requerem o benefício da justiça gratuita. No mérito, em suma,
afirmam que a proprietária do automóvel não tinha ciência da utilização
deste
pela
condutora
Fernanda,
insurgindo-se
contra
sua
responsabilização. Sustentam ainda a ausência de demonstração da
culpa da condutora alegando que as testemunhas não presenciaram o
acidente, não podendo ser aferida a culpa as rés. Por fim, pugnam pelo
provimento do recurso.
Recurso contrariado.
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-70.2015.8.26.0248 -Voto no 34.987
3
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada a devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Preliminarmente, concedo o benefício da justiça gratuita
pleiteada pelas apelantes, pois comprovada a situação de
hipossuficiência financeira destas a fls. 293/308.
Depreende-se dos autos que em 21 de outubro de 2014 as
partes se envolveram em acidente de trânsito por volta das 10h50min,
estando o autor em uma motocicleta que foi colhida pelo automóvel de
propriedade da corré Tala que estava sendo conduzido pela corré
Fernanda. Decorrente do episódio o autor sofreu lesões graves,
passando por cirurgias e ausentando-se do trabalho por meses. Ajuizou,
em razão disso, a presente demanda a fim de alcançar reparação
material e imaterial.
Incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito entre o
automotor conduzido pela corré e o requerente, a questão litigiosa
compreende a culpabilidade pelo infortúnio.
Desde logo assinalo o acerto na condenação solidária da
proprietária Tala para enfrentar as indenizações devidas. A tentativa de
afastar a responsabilidade não se sustenta. Consonante com a
jurisprudência do C. STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO
CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS
CAUSADOS PELO CONDUTOR. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE QUE
SEJA FORMADA NOVA CONVICÇÃO ACERCA DOS FATOS DA CAUSA A
PARTIR DO REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.
7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do
veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de
acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-70.2015.8.26.0248 -Voto no 34.987
4
importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o
transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes. 2. Assentada pela
Corte de origem a premissa fática de que um dos demandados é o
proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao condutor que
culposamente deu causa ao evento danoso, a responsabilidade solidária
daquele tem que ser reconhecida. (...)” (AgRg no AREsp 692.148/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em
18/06/2015 destacado).
Avançando, a respeito do contexto em que se deu a colisão,
extrai-se do depoimento de FERNANDA CARLA DE SOUZA (fls.
256/259):
“J.: Qual era a preferencial das duas ruas?
D.: Não sei de cabeça, não me lembro. A minha não era a preferencial, a
minha era o pare.
J.: E a senhora parou?
D.: Parei, fui virar, não vi ninguém e continuei.”
A i. Magistrada sentenciante analisou de forma apropriada a
dinâmica do acidente, concluindo, de maneira acertada, pela
responsabilidade da corré Fernanda:
“(...) Melhor dizendo, no momento em que a corré Fernanda afirma estar
ingressando na Rua Tupi, visando sua conversão à direita. Relata,
contudo, que a colisão deu-se do lado esquerdo do veiculo por ela
conduzido, na parte dianteira, o que evidencia ter a corré interceptado a
frente da moto exatamente no momento em que esta, em sua mao de
direção, alcançava o cruzamento da Rua Bororó. Por certo, a ré não foi
prudente o necessário, deixando de aguardar o melhor momento para
ingressar à direita em via preferencial, vindo a interceptar a frente do
motoqueiro, no caso, o autor. (...)”
As evidências compiladas são suficientes a demonstrar a
culpa da corré que, pela dinâmica do acidente, agiu de maneira
imprudente ao interceptar a trajetória do autor que circulava em faixa
preferencial, ou, contrariamente o abalroamento não teria se consumado.
Ressalto que os depoimentos das demais testemunhas não
foram as únicas provas produzidas nos autos, pelo contrário. Ante o
vasto conjunto probatório coligido, o fraco argumento de que os
declarantes não presenciaram o acidente não impossibilita a análise
minuciosa do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004082-70.2015.8.26.0248 -Voto no 34.987
5
Dessa forma, sem razão as apelantes em seus pedidos
formulados em sede recursal, de rigor a manutenção da r. sentença.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), mantendo os
10% sobre a condenação, determinando o ajuste na proporção para
80% pelas rés e 20% pelo autor.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica